Tribunal: CARF
Processo: 10805.900674/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório e/ou a Decisão recorrida, embora contrários ao que foi pleiteado pela Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a Contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis, o erro na DCTF.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900674/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.313 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/722. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a
ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a
qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900674/2018-31
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório e/ou a Decisão recorrida, embora contrários ao que foi pleiteado pela
Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos
fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente
do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na
forma do Decreto no 70.235/1972.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
Contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis, o erro
na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 27260.32239.200617.1.3.04-1990
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 86.656,80
(oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), sob o código de receita
2089, relativo ao período de apuração encerrado em 31.12.2012, conforme DARF no valor R$
143.155,83 (cento e quarenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
arrecadado em 31.01.2013.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 27), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que foi localizado outro pagamento para o
DARF informado em PER/DCOMP, de forma que, não restou homologada a compensação.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/12), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega a nulidade do Despacho Decisório;
(ii)
defende que ele não informa a razão da suposta inexistência do crédito, o
que afrontaria o princípio da legalidade preconizado no artigo 37 da
Constituição Federal. Isso porque o processo administrativo fiscal tem
regulamentação própria, que estabelece os princípios da legalidade e da
motivação, entre outros (art. 2o da Lei no 9.784/1999), e exige a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados (parágrafo único, inciso VIII, do referido artigo);
(iii)
cita o artigo 50 da mesma Lei no 9.784/1999, que determina que os atos
administrativos, quando afetarem direitos ou interesses, deverão apresentar
motivação explícita, com indicação de fatos e fundamentos jurídicos;
(iv)
alega que o Despacho eletrônico não é analisado pela Autoridade
Administrativa, e por isso não houve uma análise efetiva do crédito
pleiteado;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

(v)
alega que a ausência de motivação importa na nulidade do ato por
preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/1972;
(vi)
reclama que a Autoridade Administrativa não intimou a empresa a
esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo, como lhe
facultava a IN no 1.717/2017, em seu artigo 161 (substituído pelo art. 156
da IN no 2.055/2021) e que essa falta de intimação contrariou o dever de
eficiência dos atos administrativos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de maio de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Decisão de no 107-
001.465 (e-fls. 42/46), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte declarou em DCTF que possuía débito de IRPJ, referente ao
quarto trimestre de 2012, no valor de R$ 143.155,83. Na mesma DCTF,
associou ao débito o pagamento de igual valor, que o quitou plenamente;
(ii)
o crédito em debate foi negado, porque o DARF existe mas já se encontra
alocado ao débito correspondente;
(iii)
a empresa, em sua Manifestação de Inconformidade, não tratou do crédito.
Não buscou esclarecer porque apresenta como pagamento a maior um
DARF que está devidamente alocado ao débito do período, por ele mesmo
confessado em DCTF. Também não anexou qualquer documento com o
objetivo de comprovar o crédito. A Manifestação apenas alega a nulidade
do Despacho Decisório;
(iv)
o Despacho Decisório informou a razão da inexistência do crédito. E, a
“Análise do Direito Creditório” (e-fls. 24/25), que é parte do Despacho
Decisório, informou que o DARF havia sido localizado mas já se
encontrava alocado ao débito correspondente, de mesmo valor, código e
período de apuração, confessado em declaração entregue em 26/02/2013;
(v)
está bastante clara a motivação do não reconhecimento do direito
creditório, explícita na folha de rosto e no detalhamento da decisão (e-fls.
25 e 27);
(vi)
tal alocação não pode ser de difícil entendimento por parte da empresa, já
que foi ela quem declarou o débito em DCTF e o vinculou ao pagamento
em questão;
(vii)
na análise de direito creditório, a Autoridade Administrativa não tem o
dever de intimar a empresa quando as declarações prestadas pela mesma
apontam para a inexistência do crédito. É ônus do contribuinte comprovar
o direito creditório que alega, mediante a apresentação das provas que
possuir, nos termos dos artigo 36 da Lei no 9.784/99;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

(viii) não se vislumbra no Despacho Decisório, como ato administrativo que é,
qualquer vício ensejador da nulidade quanto a qualquer de seus elementos
essenciais, ressaltando-se que ele apresenta a descrição dos fatos com
explicação clara e o enquadramento legal correspondente.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMENTA VEDADA.
É vedada a redação de ementa nas decisões resultantes de julgamento de processos
administrativos fiscais decorrentes de despachos decisórios emitidos por processamento
eletrônico (art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 03/08/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 107-001.465, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 54), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 57/59), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
a r. decisão não levou em consideração, nas razões de decidir a eficácia
dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos e da
ampla defesa, impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como
demonstrar a existência do crédito;
(ii)
inexistindo fundamentação que sustente a decisão da Autoridade
Administrativa, esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da
motivação dos atos administrativos, impedindo que a Recorrente apresente
uma defesa concreta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
03/08/2023 (e-fl. 54), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/08/2023 (e-fl.
56), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 86.656,80 (oitenta e seis mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), sob o código de receita 2089, relativo ao período de
apuração encerrado em 31.12.2012, conforme DARF no valor R$ 143.155,83, arrecadado em
31.01.2013.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 27), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que: “A partir do DARF informado para
os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a
seguinte utilização”. Confira-se:

A Decisão recorrida manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Assim, o crédito em debate foi negado, porque o DARF existe mas já se
encontra alocado ao débito correspondente.
A empresa, em sua Manifestação de Inconformidade, não tratou do crédito.
Não buscou esclarecer porque apresenta como pagamento a maior um DARF que está
devidamente alocado ao débito do período, por ele mesmo confessado em DCTF.
Também não anexou qualquer documento com o objetivo de comprovar o crédito.
A manifestação apenas alega a nulidade do Despacho Decisório.” (e-fl. 44, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do pagamento a maior – não
confirmado no Despacho Decisório e reiterado na decisão recorrida – já que o DARF está
devidamente alocado ao débito do período, por ela mesmo confessado em DCTF.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “a r. decisão não levou em
consideração, nas razões de decidir a eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos
atos administrativos e da ampla defesa, impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como
demonstrar a existência do crédito”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Dela conheço.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Conforme relatório, o Despacho Decisório não homologou a compensação
declarada, uma vez que foi localizado o pagamento indicado, mas ele já se encontrava
alocado ao débito correspondente, de mesmo valor. É o que demonstra a Análise do
Direito Creditório (fl. 25), que é parte do Despacho Decisório:

Isso porque a contribuinte declarou, em DCTF, que possuía débito de IRPJ,
referente ao quarto trimestre de 2012, no valor de R$ 143.155,83. Na mesma DCTF,
associou ao débito o pagamento de igual valor, que o quitou plenamente. É o que se vê
no extrato abaixo, extraído nos sistemas da Receita Federal:

Assim, o crédito em debate foi negado, porque o DARF existe mas já se encontra
alocado ao débito correspondente.
A empresa, em sua Manifestação de Inconformidade, não tratou do crédito. Não
buscou esclarecer porque apresenta como pagamento a maior um DARF que está
devidamente alocado ao débito do período, por ele mesmo confessado em DCTF.
Também não anexou qualquer documento com o objetivo de comprovar o crédito. A
manifestação apenas alega a nulidade do Despacho Decisório.
Os argumentos são:
a) o Despacho Decisório não informa a razão da suposta inexistência do crédito,
o que afrontaria o princípio da legalidade preconizado no art. 37 da Constituição
Federal, e os princípios da legalidade e da motivação preconizados nos artigos 2o e 50
da Lei no 9.784/1999;
b) como o despacho eletrônico não é analisado pela autoridade administrativa,
não houve análise efetiva do crédito pleiteado;
c) a ausência de motivação importa na nulidade do ato por preterição do direito
de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/1972, e do art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

d) a autoridade administrativa não intimou a empresa a esclarecer os motivos de
ter pleiteado a restituição do tributo, como lhe facultava a IN no 1.717/2017, em seu art.
161 (substituído pelo art. 156 da IN no 2.055/2021), o que teria contrariado o dever de
eficiência dos atos administrativos.
Não procedem os argumentos.
O Despacho Decisório informou a razão da inexistência do crédito. Como dito
acima, a Análise do Direito Creditório (fls. 24 e 25), que é parte do Despacho Decisório,
informou que o DARF havia sido localizado mas já se encontrava alocado ao débito
correspondente, de mesmo valor, código e período de apuração, confessado em
declaração entregue em 26/02/2013.
Assim, está bastante clara a motivação do não reconhecimento do direito
creditório, explícita na folha de rosto e no detalhamento da decisão (fls. 27 e 25):

Cabe aqui um parêntese para observar que tal alocação não pode ser de difícil
entendimento por parte da empresa, já que foi ela quem declarou o débito em DCTF e o
vinculou ao pagamento em questão.
É verdade que o despacho eletrônico, via de regra, não é analisado pela
autoridade administrativa. Isso porque os próprios sistemas de controle da Receita
Federal, através do cruzamento das informações prestadas pelos contribuintes, verificam
a disponibilidade do crédito informado. No caso concreto, o sistema verificou que o
pagamento existia e estava alocado ao débito correspondente, declarado pela própria
empresa, e portanto não estava disponível.
Sobre o argumento da interessada de que não foi intimada antes do Despacho
Decisório, é preciso esclarecer que a análise feita pela Receita Federal parte do princípio
de que as informações prestadas pelo contribuinte estão corretas. Aqui, as informações
prestadas levam à direta conclusão de inexistência do crédito pleiteado. Se há outros
elementos a serem analisados, ou se a empresa errou em suas declarações, o momento
de esclarecer seria na Manifestação de Inconformidade.
Na análise de direito creditório, a autoridade administrativa não tem o dever de
intimar a empresa quando as declarações prestadas pela mesma apontam para a
inexistência do crédito. É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório que alega,
mediante a apresentação das provas que possuir, nos termos dos art. 36 da Lei no
9.784/99.
Também o art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, determina que ao autor
incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
Quando a administração tributária julga que já possui elementos suficientes para
proferir sua decisão, é esse o seu dever. A fase litigiosa do procedimento, que tem como
princípios fundamentais o direito ao contraditório e à ampla defesa, só se inicia com a
apresentação da impugnação ou manifestação de inconformidade, nos termos do art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Conclui-se que não se vislumbra no Despacho Decisório, como ato
administrativo que é, qualquer vício ensejador da nulidade quanto a qualquer de seus
elementos essenciais, ressaltando-se que ele apresenta a descrição dos fatos com
explicação clara e o enquadramento legal correspondente.
CONCLUSÃO
Por tudo acima exposto, julgo IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.”
No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor
de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/12), não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900674/2018-31

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 75
DF CARF MF
Original